Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709396-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 56739813) que, na execução de título extrajudicial proposto por HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para inclusão de seus sócios no polo passivo, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica cuja instauração foi deferida nos termos da decisão ID 156536588 após pedido da parte exequente formulado na petição ID 155466356 com o intuito de incluir no polo passivo os sócios da empresa executada, Orlando Lamounier e Alessandra Alves. Para tanto, esclarece que a devedora integra grupo econômico com a empresa City Service, que efetuaria o pagamento de despesas pessoais de Orlando e Alessandra, sócios em ambas as empresas. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no suposto pagamento, pela empresa City Service, de despesas pessoais dos sócios. A existência de grupo econômico integrado pela referida empresa e pela parte executada é fato incontroverso, conforme reconhecido na petição ID 160718548. Conforme o quadro de sócios e administradores ID 99510608 e o contrato social e ID 155466379, p. 16, Orlando e Alessandra são sócios em ambas as empresas. Quanto às despesas com serviços de advocacia, os documentos ID 171739162/171739156 não permitem concluir que os valores foram pagos a advogados constituídos pelos sócios. Por outro lado, constam dos autos os comprovantes de pagamento ID 155466375, ID 155466376, ID 155466378 e ID 171739148, todos realizados pela City Service em processos nos quais a empresa não participa. O comprovante ID 155466375 demonstra que a empresa City Service efetuou o pagamento de dívida atribuída ao sócio Orlando Lamounier, correspondente a R$ 105.573,01. Já os demais comprovantes referem-se ao pagamento de custas processuais devidas em processos nos quais são partes tanto Orlando quanto Alessandra e, em que pesem os baixos valores, demonstram que arcar com as despesas dos sócios é prática comum e integra a cultura empresarial. Assim, considerando que está configurada a confusão patrimonial, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo desta execução os sócios Orlando Lamounier Paraíso Júnior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso e concedo-lhes o prazo de 3 dias para efetuarem o pagamento voluntário da dívida objeto desta execução devidamente atualizada. Ao CJU: 1. Transcorrido sem manifestação o prazo para pagamento, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha de débito atualizada e indicar bens à penhora no prazo de 5 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA., nos termos do art. 50 do CC, com penhora de bens dos sócios, em execução ajuizada em 5/8/21 (id. 99510597), cujo valor da dívida era de R$ 546.254,17, atualizada até 6/4/22 (id. 120081470, autos originários). Diante da não localização de bens penhoráveis da agravante-executada, visto que infrutífera as pesquisas realizadas pelo sistema Sisbajud (id. 120081472, autos originários), e da manifestação da devedora reconhecendo não possuir bens passíveis de penhora (id. 120081473, autos originários), o agravado-exequente postulou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-devedora (id. 155466356, autos originários), cujo pedido foi deferido pela r. decisão agravada (id. 51485706, autos originários). A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Já a medida provisória no 881/19, convertida na Lei 13.874/19, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos sobre o desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica não é instrumento a ser utilizado para a satisfação do crédito do exequente, mas apenas na existência de comprovada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme descritos nos §§ 1o e 2o do mencionado art. 50 do CC. Verifica-se, portanto, que a referida lei tratou de especificar as hipóteses para a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica, traduzindo o seu caráter de excepcionalidade, de modo que o credor deve demonstrar a presença dos requisitos, não havendo espaço para interpretação extensiva do dispositivo legal. Desse modo, como ato excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser determinada quando ficar provado que a empresa-executada se desviou de suas finalidades discriminadas nos atos constitutivos e, também, quando houver confusão de titularidade patrimonial de bens de sócios e de bens da pessoa jurídica, a fim de que a responsabilidade advinda desses atos negociais obscuros seja atribuída aos sócios ou administradores, que deverão responder pela malversação com seus bens particulares. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não permite, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, se não demonstrada confusão patrimonial ou a transferência de bens da pessoa jurídica para o sócio ou para outra empresa, com intuito de frustrar o processo executivo. Instaurado o incidente de que tratam os artigos 133 e 134 do CPC, ficaram demonstrados nos autos que estão preenchidos os requisitos do art. 50 do CC para afastamento da autonomia patrimonial, posto que caracterizada a confusão entre os bens da empresa para dificultar a ação dos credores, com expressa participação dos sócios formais. Nesse sentido, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, diante da confusão entre os bens da empresa e dos seus sócios. Das provas produzidas, constata-se que existem comprovantes de pagamentos (ids. 155466375, 155466376, 155466378 e 171739148), todos efetivados pela agravante-executada, em processos nos quais a empresa não participa. Além disso, o documento (id. 155466375, autos originários) demonstra que a empresa executada, City Service Segurança Ltda., efetuou o pagamento de dívida atribuída ao sócio Orlando Lamounier, correspondente a R$ 105.573,01, o que comprova a alegada confusão patrimonial entre os bens da empresa-executada e seus sócios. Nesse sentido, ficou demonstrado o desvio de finalidade e confusão patrimonial da empresa executada com o seu sócio, Orlando Lamounier, o que possibilita sua desconsideração da personalidade jurídica. Os agravantes-executados são sócios da empresa devedora, por isso, com a desconsideração da personalidade da empresa executada, devem integrar o polo passivo da demanda. Esclareço que, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, todos os sócios devem responder pelas dívidas da empresa, inclusive os que não exercem a sua administração. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora